Tribunal: TJSP
Processo: 2259194-49.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2259194-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é autor ELTON JOSÉ
TENDOLINI, é réu NILTON TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo sem resolução do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2259194-49.2019.8.26.0000 -Voto no 15.618
2
VOTO No 15.618
AÇÃO RESCISÓRIA No 2259194-49.2019.8.26.0000
AUTOR: ELTON JOSÉ TENDOLINI
RÉU: NILTON TEIXEIRA (não citado)
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança julgada procedente - Ação rescisória proposta
pelo réu-fiador - Pedido de justiça gratuita indeferido - Recolhimento das
custas iniciais e depósito da importância de 5% sobre o valor da causa
não efetuados - Indeferimento da petição inicial - Ação rescisória extinta
sem resolução do mérito
Trata-se de ação voltada a rescindir a sentença reproduzida
a fls. 188/190, a qual julgou procedente a ação para declarar rescindido o
contrato de locação, decretar o despejo e condenar os réus ao pagamento dos
alugueis e encargos, pretendendo o aqui autor obter a rescisão do julgado,
com fulcro no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Indeferido o pedido de justiça gratuita (fl. 235), foi
certificado o decurso do prazo sem manifestação do autor em relação à
determinação para efetuar o recolhimento das custas iniciais, assim como da
importância de cinco por cento prevista no artigo 968, inciso II, do Código de
Processo Civil (fl. 237).
É o relatório.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (fl. 235),
cabia ao autor efetuar o recolhimento das custas iniciais, bem como o
depósito da importância prevista no artigo 968, inciso II, do Código de
Processo Civil, o que, consoante se depreende da certidão de fl. 237, não
ocorreu.
Nesses termos, é de rigor o indeferimento da petição
inicial, nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se indeferir a
petição inicial, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator